Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO OU URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A tese da defesa fundamentada na urgência e risco de dano à agravante, por impossibilidade de contato com familiares e amigos, resta desacreditada quando se tem notícia da sua solicitação de cancelamento imediato de linha telefônica fixa instalada, tão somente por se tratar de número diverso.
3. A simples instalação de linha telefônica fixa, independentemente do número fornecido pela empresa requerida, evitaria o alegado “isolamento” da agravante, diante da afirmação de que é pessoa idosa e não detém conhecimento para utilizar outros meios atualmente disponíveis, sem, no entanto, obstar o reconhecimento ao restabelecimento da linha telefônica com o seu número anterior, quando do julgamento do processo.
4. A solicitação de imediato cancelamento de linha instalada pela empresa requerida afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência pleiteada.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.